Tribunal: TJMT
Processo: 1035849-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035849-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), SIRLENE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 559.169.881-68 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 569.113.351-91 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 569.113.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE
.
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por
O
peradora de plano de saúde em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo de Instrumento
e
mante
ve

a decisão que deferiu
tutela de urgência
e
compeliu a Embargante

a custear
internação psiquiátrica em clínica não credenciada, com limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se há obscuridade no
A
córdão pela utilização de precedente relativo ao Transtorno do Espectro Autista;
ii
) verificar eventual omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ, à análise da cláusula contratual de coparticipação e à legislação de regência;
iii
) analisar se houve omissão quanto ao pedido de esclarecimento sobre a cobrança do saldo remanescente da coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria, destina
m
-se apenas à correção de vícios do julgado.

4. Não há obscuridade quando o
A
córdão apresenta fundamentação clara e suficiente
.

E
ventual discordância quanto à pertinência de precedente utilizado como reforço argumentativo
não torna o julgado obscuro.

5. Inexiste omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ quando o julgado expressamente realiza
distinguishing
, em razão das peculiaridades do caso concreto e da cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. A
falta
de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais
citados
não configura omissão, desde que a controvérsia seja resolvida por fundamento suficiente.

7. Não há omissão quanto à prova documental quando o
A
córdão aprecia a matéria e apenas atribui valor diverso ao conjunto probatório
.

8. A limitação provisória da coparticipação, em tutela de urgência, não afasta o equilíbrio contratual e visa assegurar o acesso ao tratamento.

9. A questão relativa ao eventual saldo remanescente da coparticipação extrapola os limites do Agravo de Instrumento, por demandar exame de mérito e definição em momento processual próprio, inexistindo omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “Não há obscuridade ou omissão quando o
A
córdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da part
e
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 300, 489, §1o, VI, e 927, III; Lei n. 9.656/1998,
arts
. 16, VIII, e 35-C; Resolução CONSU n. 11/1998; Resolução Normativa ANS n. 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
3.076.179/MT, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJEN de 18/12/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico
em virtude d
o A
córdão
que, à unanimidade, desproveu

Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
com o intuito de reformar decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
por

Sirlene Oliveira de Campos
.

Em suas razões, a Embargante alega que o Acórdão é obscuro e omisso.

Argumenta que o julgado é obscuro quanto

ao fato de ter
aplic
ado
precedente relativo ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
REsp n. 2.206.642
,
para fundamentar hipótese de internação psiquiátrica, situações que afirma serem fática e juridicamente distintas, o que compromete a coerência e a clareza da fundamentação.

No que tange à omissão, argumenta que o Acórdão é omisso por não ter
aplica
do
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.032, a qual reconhece a validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, desde que expressamente prevista e observados os limites legais
. Logo, aduz que houve ofensa ao artigo
489, § 1o, VI, do CPC.

Nesse
contexto,
sustenta
que a legislação de regência
,
especialmente o art
igo
16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998
,
e as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução CONSU n. 11/1998 e Resolução Normativa n. 465/2021) autorizam a cobrança de coparticipação em
internações psiquiátricas,
ressalvando que
tal mecanismo
é
essencial à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde.

Também alega
omissão
no que tange
à análise da prova documental juntada aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, no qual consta previsão expressa de coparticipação no percentual de 30% para internações psiquiátricas
.

De acordo com a Embargante,
a decisão embargada desconsiderou prova documental apta a demonstrar a regularidade da cobrança, em afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Por fim, de forma subsidiária, afirma que o
A
córdão
é
omisso ao limitar a cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades, sem esclarecer a possibilidade de cobrança do saldo remanescente nas faturas subsequentes
.

S
ustenta que tal limitação não implica remissão da dívida
e que deve
ser assegurado o direito de cobrança parcelada até a integral quitação do débito.

Requer
o acolhimento do Integrativo
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de adequar o julgado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

S
ubsidiariamente,
requer
que seja esclarecida a forma de cobrança do saldo remanescente.

Manifestação da Embargada no Id. 350120865, em que almeja a rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que os Embargos devem ser rejeitados.

A Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em obscuridade ao utilizar precedente relativo ao Transtorno do Espectro Autista para fundamentar hipótese de internação psiquiátrica.

Alega que o julgado é omisso, sob o argumento de que deixou de aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.032; não analisou a prova documental da cláusula contratual de coparticipação; e não se manifestou quanto
à
possibilidade de cobrança do saldo remanescente caso mantida a limitação mensal da coparticipação.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes.

Razão não lhe assiste, pois é certo que os Embargos de Declaração não servem para reabrir a discussão da causa, mas apenas para corrigir eventual vício
previsto n
o artigo 1.022, do CPC.

Quanto à alegada obscuridade decorrente da utilização de precedente relativo ao Transtorno do Espectro Autista, não comporta guarida.

De acordo com a Embargante
,
o Acórdão é obscuro por mencionar o REsp n. 2.206.642, o qual trata de matéria distinta da debatida nos autos. Todavia, a obscuridade, para fins de Embargos de Declaração, pressupõe dificuldade objetiva de compreensão do julgado, isto é, deficiência redacional ou argumentativa que torne incerta a
ratio

decidendi
. Isso não ocorreu.

O Acórdão é inteligível e deixa claro que a manutenção da tutela de urgência decorreu da presença dos requisitos dos artigos 300 do CPC, notadamente da urgência psiquiátrica com risco à vida, da insuficiência da mera indicação genérica de clínica credenciada e da necessidade de assegurar tratamento imediato à beneficiária.

Assim, a referência ao precedente citado não constituiu o único fundamento, tampouco tornou ininteligível a motivação adotada. Ao contrário, o núcleo decisório foi exposto com clareza, assentando a inexistência de prova de alternativa concreta, imediata e adequada na rede credenciada, além da necessidade de preservação do acesso ao tratamento.

Dessa forma, ainda que a Embargante discorde da pertinência temática do precedente mencionado, tal inconformismo não se converte em obscuridade. O eventual desacerto na escolha de reforço argumentativo externo não compromete a compreensão do julgamento quando a fundamentação principal permanece clara, suficiente e autônoma, tal qual a hipótese.

Também não há omissão quanto à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ. Segundo alega a Embargante, o Acórdão não observou precedente obrigatório que reconhece a validade da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, desde que expressamente ajustada e informada ao consumidor.

A leitura do julgado deixa evidente que seu argumento não corresponde à realidade, pois a Câmara enfrentou expressamente esse ponto.

Com efeito, no voto condutor foi consignado que, em sede de tutela de urgência, é admissível a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano, assim como é possível o
distinguishing
em relação ao Tema 1.032 diante da inexistência de prova, na fase processual, de cláusula
específica e devidamente informada, além da necessidade de preservar o acesso efetivo ao tratamento.

Portanto, não há falar em silêncio sobre a tese repetitiva, muito menos em inobservância do precedente vinculante. Houve, em verdade, pronunciamento explícito em sentido contrário à pretensão da Embargante, com distinção do precedente em razão das particularidades do caso concreto e da natureza sumária da cognição exercida.

Relembro que a discordância da parte quanto ao
distinguishing
adotado não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida.

No tocante à alegada omissão quanto à legislação de regência, artigo 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/1998, Resolução CONSU n. 11/1998 e Resolução Normativa ANS n. 465/2021, melhor sorte não assiste à Embargante.

Não se olvida que a Unimed recorreu a tais dispositivos para sustentar a validade do mecanismo de coparticipação em internações psiquiátricas. Contudo, o Colegiado resolveu a controvérsia por fundamento suficiente, qual seja, a necessidade de manutenção da tutela de urgência para assegurar tratamento indispensável e imediato à paciente, com limitação provisória da coparticipação para não inviabilizar o acesso à terapia.

Nesse contexto, não havia imposição de exame exaustivo, um a um, de todos os diplomas invocados pela Recorrente, sobretudo porque a controvérsia foi solucionada por fundamento apto e bastante ao desate da questão recursal.

Não se pode esquecer

que o Órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos centrais capazes de infirmar a conclusão adotada. E isso ocorreu, pois o julgado apreciou a legalidade da limitação provisória da coparticipação, a urgência do
quadro clínico e a insuficiência da prova, naquela fase, quanto à alternativa efetiva da rede e à plena oponibilidade da cláusula contratual.

Igualmente não procede o argumento de omissão quanto à prova documental da coparticipação, em especial o contrato. A Embargante sustenta que instruiu o Recurso com prova cabal da relação contratual e da cláusula de coparticipação, apontando previsão de 30% para internações psiquiátricas.

O Colegiado, ao realizar o
distinguishing
do Tema 1.032, expressamente consignou a falta de provas, nesta fase processual, de cláusula específica e devidamente informada. Logo, o tema foi apreciado.

O fato de a Embargante reputar suficiente a documentação por ela juntada não implica omissão do julgado, mas sim divergência quanto à valoração da prova produzida em cognição sumária. Em outras palavras, o Colegiado não ignorou os documentos; apenas não lhe atribuiu, nesse momento processual, força bastante para afastar a limitação fixada na decisão agravada.

Neste ponto, é pertinente ressaltar que Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir a suficiência da prova contratual, tampouco para impor ao Órgão julgador leitura diversa dos documentos carreados aos autos. A pretensão da Embargante, nesse aspecto, busca manifesta
revaloração
do acervo documental, providência incompatível com os limites do artigo 1.022 do CPC.

Tampouco há omissão quanto ao argumento de que a coparticipação é essencial ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à sustentabilidade do sistema.

Esse fundamento foi implicitamente considerado e rejeitado no Acórdão ao afirmar-se, de modo expresso, que a limitação da coparticipação a duas mensalidades, em sede de tutela de urgência, preserva o equilíbrio contratual sem comprometer o acesso ao tratamento psiquiátrico urgente.

Portanto, a própria decisão embargada tratou do equilíbrio contratual, mas o ponderou em conjunto com o direito fundamental à saúde e com a necessidade de assegurar a efetividade da tutela emergencial.

No que concerne ao pedido subsidiário de esclarecimento acerca da cobrança do saldo remanescente nas faturas subsequentes, também não se verifica omissão. A Embargante sustenta que, caso mantida a limitação da cobrança mensal,
é
indispensável esclarecer a possibilidade de cobrança parcelada do excedente até a integral satisfação do débito.

Tal
pretensão
, todavia,
extrapola o objeto imediato do Agravo de Instrumento, o qual se restring
iu
à análise da tutela de urgência deferida na origem. A decisão agravada limitou provisoriamente a coparticipação exigível de imediato, e o Acórdão manteve essa solução em cognição sumária, para evitar que a carga financeira inviabilizasse a continuidade do tratamento.

A definição sobre eventual cobrança futura do saldo remanescente demanda exame mais aprofundado e se insere no mérito da
A
ção ou em momento processual próprio, não
é
questão que
dev
ia
s
er necessariamente resolvida no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em outros termos, n
ão há omissão
, haja vista que
o ponto tido por omitido se revela estranho aos limites objetivos do
R
ecurso
e
dependente de maturação probatória e jurídica incompatível com a natureza da decisão recorrida.
No
Acórdão
, o Colegiado
limitou-se a manter a tutela de urgência tal como deferida, sem adentrar em disciplina exauriente do modo de cobrança futura de eventual saldo coparticipativo.

De modo geral, observa-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar obscuridade e omissões, busca rediscutir os fundamentos que conduziram ao desprovimento do Agravo de Instrumento, insistindo na suficiência da rede credenciada, na inexistência de urgência legal, na validade da cláusula contratual
e na necessidade de plena incidência do Tema 1.032 do STJ. Tais matérias, contudo, foram objeto de apreciação no Acórdão embargado ou se mostram incompatíveis com a via estreita dos
A
claratórios
.

Ressalto
, ainda, que a orientação adotada no
A
córdão embargado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em especial no
AREsp
3.076.179-MT
,

que em situação análoga envolvendo internação psiquiátrica em clínica não credenciada e discussão acerca da limitação da coparticipação, reconheceu a inexistência de omissão quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Na oportunidade,
o Relator, Ministro Marco
Buzzi
,
consignou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o
A
córdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando a decisão se mostra suficientemente motivada.

Além disso, assentou que a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano, em hipóteses de internação psiquiátrica, não implica desrespeito ao Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ, especialmente quando adotada como medida de equilíbrio contratual e de preservação do acesso ao tratamento em contexto de urgência.

Quanto ao prequestionamento, registro que a rejeição dos Embargos de Declaração não impede a incidência do art
igo
1.025 do CPC. De toda forma, ficam expressamente enfrentados, para esse fim, os art
igos
1.022 e 1.025 do CPC; 300 do CPC; 16, inciso VIII, e 35-C da Lei n. 9.656/1998; 489, § 1o, VI, e 927, III, do CPC; Resolução CONSU n. 11/1998; Resolução Normativa ANS n. 465/2021; e o Tema Repetitivo n. 1.032 do STJ, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, no que tange ao
pedido formulado pela Embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto, embora os
aclaratórios
não mereçam acolhimento, não se evidencia, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório, mas exercício do direito de recorrer diante da insurgência da
O
peradora quanto aos fundamentos do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026